Tribunal: TJDFT
Processo: 0752288-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752288-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS FIDALGO CUNHA AGRAVADO: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo RUBENS FIDALGO CUNHA, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0742578-93.2022.8.07.0001, ajuizada por ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA, representada por CAVALCANTI &amp; GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 212655734): “I - Do pedido de benefício da gratuidade de justiça pelo executado: A Constituição Federal (CF), em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Já o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que se presume "verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ora, o deferimento do pedido de assistência judiciária deve ser fundamentado, sob pena de nulidade, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da CF. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação Constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que "comprovarem insuficiência de recursos", bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais. De outra parte, o deferimento de assistência judiciária implica renúncia de receita pública, bem como ordenação de despesas aos cofres públicos, pois isenta a parte beneficiária do recolhimento das custas processuais e determina a tramitação do feito e a realização de todas as diligências processuais que seriam mantidas pelas custas, além dos efeitos perante a parte adversa, no que tange a eventual restituição de despesas processuais adiantadas ou ainda honorários sucumbenciais. Diante do exposto, para análise do pedido de gratuidade judiciária, determino a intimação da parte autora a apresentar prova da hipossuficiência financeira alegada, juntando prova documental de seus rendimentos e dos gastos mensais necessários a sua subsistência e, tratando-se de pessoa física, deverá declarar se possui casa própria, se paga aluguel, se possui veículo próprio, bem como a composição da renda familiar. Não havendo prova documental quanto aos rendimentos, além da prova documental dos gastos mensais, ainda em se tratando de pessoa física, a parte deverá declarar seu emprego, profissão ou ofício e rendimentos médios mensais. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá apresentar os documentos fiscais e contábeis que demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo da própria subsistência. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. II – Da exceção de pré-executividade: Na exceção de pré-executividade de ID 212546408 a parte executada requer a reconsideração da decisão que deferiu a penhora de 10% dos proventos de aposentadoria. No entanto, compulsando os autos, vê-se que a Instância Revisora deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento de no 0719135-82.2023.8.07.0000 e determinou a penhora de 10% da remuneração do agravado (ID 159247765). Em razão disso, na decisão de ID 189042435 determinou-se a expedição de ofício ao órgão pagador para que realizasse os referidos descontos. Ocorre que no acórdão de ID 194383007 o recurso foi conhecido e desprovido. Dessa forma, a decisão de ID 194517904 determinou a expedição de ofício para que o órgão pagador cesse os descontos sobre a remuneração do executado. À Secretaria: 1. Certifique-se quanto ao envio do ofício de ID 194517904. 2. Intime-se a parte executada a manifestar-se acerca da presente decisão no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, conclusos”. Em seu agravo, o agravante sustenta que o valor penhorado se refere a verba de natureza salarial, portanto, impenhorável. Alega que a restituição do imposto de renda de pessoa física consiste em crédito que, no caso concreto, ostenta origem salarial e, por isso, não é passível de penhora para garantia de título executivo extrajudicial desprovido de caráter alimentar. Assim, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja acolhida a impenhorabilidade da restituição do imposto de renda a ser recebida no processo n. 1040301-49.2024.4.01.340.. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. O agravo de instrumento não pode ser conhecido porque é intempestivo. Desta forma, nos termos do art. 231, VII, do Código de Processo Civil, considera-se o dia do começo do prazo “a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico”. No caso, verifica-se que a decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico no dia 01/10/2024 e publicada no dia 02/10/2024, conforme certidão de ID no 208403234 (ID 212927005/). Portanto, o agravo de instrumento deveria ter sido interposto até o dia 23/10/2024, em atendimento ao prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, CPC), data em que não houve indisponibilidade alguma no sistema PJe de 2o grau, conforme consta no site de monitoramento do TJDFT. Ocorre que o agravo de instrumento foi interposto somente no dia 6/12/2024, quando já expirado inequivocamente, o prazo recursal (arts. 219, 224, 231, VII, e 1.003, §5o, todos do CPC), estando desta forma intempestivo, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Ainda, no mesmo sentido, o art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê que a publicação no Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, conforme transcrito acima. NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de dezembro de 2024 15:11:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador